Tribunal: TJSP
Processo: 2056250-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Soltura do Paciente pela pandemia Coronavírus-19. Não cabimento. Demora justificada e razoável. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.